Tribunal: STF
Processo: AI 613145
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ENSINO. INCORPORAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DESTA CORTE. 


Agravo regimental a que se nega provimento.